Tribunal: TJSP
Processo: 2266176-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – JUSTIÇA GRATUITA. A Constituição de 1988 ampliou o conceito de necessitado ao estabelecer que o benefício será prestado "aos que comprovarem insuficiência de recursos", podendo o benefício, portanto, ser estendido às pessoas jurídicas. Exegese do artigo 98, "caput", do Código de Processo Civil. Hipótese na qual existe nos autos prova das

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – JUSTIÇA GRATUITA. A Constituição de 1988 ampliou o conceito de necessitado ao estabelecer que o benefício será prestado "aos que comprovarem insuficiência de recursos", podendo o benefício, portanto, ser estendido às pessoas jurídicas. Exegese do artigo 98, "caput", do Código de Processo Civil. Hipótese na qual existe nos autos prova das dificuldades financeiras da agravante, que justifica a concessão da gratuidade processual Decisão reformada. Recurso de agravo de instrumento provido para conceder à agravante os benefícios da gratuidade processual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000823401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266176-79.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COMPANY SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA, são agravados WON KYU LEE e
LIGIA JI AE LEE.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao
recurso, contra o voto do relator sorteado que o improvia e declarará. Acórdão com o 2o
juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCONDES D'ANGELO, vencedor, ALMEIDA SAMPAIO, vencido, HUGO
CREPALDI (Presidente).
São Paulo, 1o de outubro de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
no
2266176-79.2019.8.26.0000
AGRAVANTE:
COMPANY
SERVIÇOS
DE
COBRANÇA LTDA
AGRAVADOS: WON KYU LEE E LIGIA JI AE LEE
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 49448
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS – JUSTIÇA GRATUITA. A Constituição de
1988 ampliou o conceito de necessitado ao estabelecer que o
benefício será prestado "aos que comprovarem insuficiência de
recursos", podendo o benefício, portanto, ser estendido às
pessoas jurídicas. Exegese do artigo 98, “caput”, do Código de
Processo Civil. Hipótese na qual existe nos autos prova das
dificuldades financeiras da agravante, que justifica a concessão
da gratuidade processual Decisão reformada. Recurso de
agravo de instrumento provido para conceder à agravante os
benefícios da gratuidade processual.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento interposto por Company Serviços de Cobrança
Limitada contra a respeitável decisão de folha 1.299 dos autos
principais ( copiada à folha 28 destes autos ), que entre outras
considerações indeferiu o pedido de justiça gratuita formulada
pela agravante.
Em estreita súmula, alega ter
sofrido golpe perpetrado pelos agravados, e não possuir condições
financeiras de arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais. Ressalta, ainda, encontrar-se em estado de
insolvência, o que justifica a concessão dos benefícios da justiça
gratuita, que podem ser estendidos à pessoa jurídica, nos termos
do artigo 98, do Diploma Processual Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso processado com a
concessão de efeito suspensivo ativo ( folhas 765/766 ).
Contraminuta às folhas 659/670.
Este é o relatório.
O agravo versa sobre pedido de
gratuidade judiciária, hipótese prevista no artigo 1.015, inciso V, do
Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser conhecido.
O
inconformismo
recursal
merece prosperar.
Em que pesem os argumentos
esposados pelo Excelentíssimo Magistrado “a quo”, não deve
prevalecer sua respeitável decisão.
Com efeito, é cediço que a
Constituição Federal de 1988 ampliou o conceito de necessitado e
estabeleceu que o benefício será prestado "aos que comprovarem
insuficiência de recursos", podendo ser estendido, portanto, às
pessoas jurídicas. Assim, o benefício poderá ser concedido, desde
que se faça prova cabal de sua necessidade, ônus este demonstrado
pela recorrente, hipótese dos autos.
Dessume-se dos autos ter sido a
agravante contratada pelos agravados para prestar os serviços
descrito no documento particular de fomento financeiro, na
qualidade de sub adquirente de recebíveis de cartão de crédito e
débito. Ocorre que apos sofrer revés financeiro, supostamente
perpetrado pelos agrados, possui a agravante diversos processos
de execuções civis e fiscais, além de 05 ( cinco ) processos
trabalhistas, o que levou a agravante, sua coligada e seu
administrador ao estado de insolvência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E mais. a pessoa jurídica
agravante não possui nenhuma movimentação financeira em
nenhuma de suas contas financeiras desde o ano de 2017, o que
demonstra a incapacidade econômica suscitada. Outrossim, não se
pode obstar o acesso da agravante ao Judiciário em virtude de sua
incapacidade financeira, sendo de rigor a procedência do agravo,
para conceder à parte agravante os benefícios da justiça gratuita.
Não é demais ressaltar que em
caso de comprovada má-fé do postulante de gratuidade processual,
além da revogação do benefício, lhe será imposto o pagamento de
multa a ser fixada em valor máximo do décuplo do montante que
deixou de adiantar, revertida em benefício da Fazenda Pública
Estadual ou Federal, conforme disposição contida no parágrafo
único do artigo 100 do Códex supramencionado.
Arrematando: uma vez que não
possui a agravante condições de custear o processo, considerando
ainda os documentos juntados aos autos, e enquadrado o
agravante no conceito de "necessitado para os fins legais", faz jus,
excepcionalmente, ao deferimento do pedido de gratuidade
processual.
Ante o exposto, dou provimento
ao recurso, para deferir ao agravante os benefícios da gratuidade,
nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 47.871
Agravo de Instrumento no 2266176-79.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo 23a Vara Cível
Agravante: COMPANY SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA
Agravados: Won Kyu Lee e LIGIA JI AE LEE
25a Câmara de Direito Privado
DECLARAÇÃO DE VOTO
O presente recurso atende os pressupostos de admissibilidade (art. 1.015,
inciso V, do CPC).
É cediço que o instituto da assistência judiciária é instrumento voltado à
ampliação do acesso à Justiça, garantido àqueles desfavorecidos financeiramente.
No entanto, tal presunção não é absoluta (art. 99, § 3o do CPC), podendo
o juiz indeferir o pedido, pois detém a discricionariedade de convencimento se encontrar
elementos que infirmem a hipossuficiência de quem requer o benefício.
Ademais, a concessão da gratuidade deve ser apreciada caso a caso, de
acordo com as condições no momento do deferimento do referido benefício, ao livre
convencimento do juiz.
No caso, a agravante relata ter sido contratada pelos agravados a prestar
serviços descritos no instrumento particular de fomento financeiro, na qualidade de
subadquirente de recebíveis de cartão de crédito e débito.
No entanto, após golpe financeiro levado a cabo pelos agravados, tem
contra si processos de execuções civis e fiscais, além de cinco processos trabalhistas,
que levou a empresa, sua coligada e seu administrador a completa insolvência.
Prossegue afirmando que, apesar de encontrar-se devidamente constituída

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
perante a junta comercial, não tem faturamento desde o final de 2016 e nem
movimentação financeira desde o início de 2017.
Sobreveio a decisão impugnada:
Vistos.
1. Fls.1.284/98: O art. 99, §3o, NCPC presume "verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Ou seja, o pedido de gratuidade
relativo a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve, necessariamente vir instruído de
comprovação da condição de hipossuficiência (Súmula 481/STJ).
No caso, em que pese a alegada situação financeira difícil a partir de 2016, a
empresa encontra-se regularmente constituída (fls. 1.296/8) e não foi cabalmente demonstrada
a total ausência de receitas e patrimônio mediante regular dissolução e liquidação, suficiente
para inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes desta demanda.
Nesse ponto, insta salientar que a inexistência de balanço patrimonial e
demonstrativo de resultados e inadimplemento de obrigações tributárias acessórias atesta,
apenas e tão somente, descumprimento de obrigações impositivas. Não se presta, por certo, a
comprovar a ausência de recursos, máxime à luz da duvidosa fidedignidade das declarações
ao Fisco, frise-se, anteriores à suposta crise financeira alegada, e das transferências vultosas
e recorrentes à sua sócia, C-Invest Consultoria Empresarial e Investimentos Ltda. (fls.
1.093/1.193 e 1.289).
Nessas condições, deferir o benefício, que, em última análise, é custeado pelo
Estado, equivaleria a carrear à população os ônus que deveriam ser pagos pela requerente, o
que não pode ser admitido. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade
processual e, pelas mesmas razões, eventual pedido de diferimento a teor do disposto no art.
5o, da Lei11.608/03.
A irresignação não merece acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A insolvência, no caso da pessoa jurídica, não se presume, mas depende
de eficaz comprovação, por meio da juntada de documentos que não deixem margem à
dúvida.
Diz a agravante encontrar-se em estado de insolvência por culpa
exclusiva dos agravados.
Todavia, inviável avançar considerações sobre o mérito da causa.
O fato de encontrar-se sem faturamento também não se traduz em prova
de hipossuficiência ou incapacidade financeira, dedução que também se aplica à
empresa que permanece ativa, se não está em processo de liquidação para encerramento
e baixa.
É presumível que ela, ainda que nessas circunstâncias, tenha patrimônio
suficiente para arcar com os ônus decorrentes da aludida ação.
Portanto, é o caso de ser mantida a decisão, visto que bem apreciou a
questão e não se mostra ilegal, abusiva ou teratológica.
Concedo o prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo do
presente recurso, sob pena de inscrição na dívida ativa.
Isto posto, nego provimento ao recurso, com observação.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
VICENTE ANTONIO MARCONDES D
ANGELO
12C7C6F2
5
7
Declarações
de Votos
ANTONIO DE ALMEIDA SAMPAIO
12EC9E67
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2266176-79.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.